Tribunal: TJDFT
Processo: 0736033-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736033-07.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA AUGUSTA DE CASTRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: ATILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 03 LTDA D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Os Embargos de Declaração da parte autora foram julgados ao ID 67000884. A petição de ID 67269886 renunciou ao prazo recursal e pugnou pela expedição de ofício, a fim de que a instituição financeira proceda à baixa da hipoteca. À Secretaria para certificar o trânsito em julgado nos autos, caso ocorrido e realizar as anotações pertinentes. Após, devolvam-se os autos à instância de origem para análise do petitório de ID 67269886. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator